Tribunal: STF
Processo: Rcl 85563
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Superpesa Transportes, Projetos e Fabricação S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100827-77.2023.5.01.0028), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O juízo de 1º Grau julgou procedente em parte os pedidos autorais. Foi interposto recurso, com a finalidade de reforma da sentença que julgou parcialmente os pedidos do autor quanto ao pagamento de verbas rescisórias, horas extras sobrejornada, intervalo intrajornada, adicional noturno, multas do Art. 467 e Art 477 da CLT e entrega das guias para saque do FGTS e Seguro Desemprego.



    Nesta feita, foi requerido a 10º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que a condenação fosse limitada aos valores requeridos em exordial conforme determinado pelos termos do art. 840, § 1º da CLT, que estabelece expressamente:



    [...]



    Contudo, foi proferido acórdão rejeitando tal pedido, determinando que os valores apresentados em inicial pela parte autora se trata de mera estimativa, conforme termos da decisão:



    [...]



    Ressalta-se que o art. 840, § 1º, é expresso que “o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, dessa forma, a apresentação de valores em mera estimativa viola o disposto no art. 840, § 1º, devendo ser observado que a parte autora esta assistida por profissional qualificado, a qual não pode ser eximir no cumprimento dos requisitos da petição inicial disposto no Art. 840 da CLT.



    [...]



    Desta maneira, como pode-se observar, resta comprovado que a decisão da 01ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região desrespeitou a hierarquia das decisões, pois, ainda que tacitamente, decidiu pela inconstitucionalidade parcial do art. 840, § 1º, sem observar a Cláusula de Reserva de Plenário, violando então a Súmula Vinculante 10 do STF.”



    Ao final, no mérito, requer “seja esta Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente para determinar nova decisão que coadune com o decidido pelo Excelso STF, em que determinou a irretroatividade da decisão, garantindo assim o direito adquirido, a estabilidade e segurança jurídica”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Assiste razão à parte reclamante.



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”



    No ponto de interesse, o Tribunal reclamado assim decidiu: 



    “DA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL 



    [...]



    Inicialmente cumpre observar que muitas das rubricas indicadas nos petitórios iniciais das ações trabalhistas só poderão ter seus valores liquidados a partir da consulta a documentos de posse das empresas, pelo que há de se compreender como estimativa a indicação do valor mencionado no § 1º do art. 840 da CLT. 



    A questão já foi apreciada pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho que, em transcendência jurídica e política reconhecida, firmou o seguinte entendimento, que acompanho:



    ‘RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. VALORES MERAMENTE ESTIMATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 840, § 1º, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. A jurisprudência desta Corte, a par da nova redação atribuída ao art. 840, § 1º, da CLT, pela Lei nº 13.467 /2017, consolidou-se no sentido de que os valores indicados pela parte na petição inicial, em relação a cada pedido formulado, representam montantes meramente estimativos, que não vinculam o magistrado, que poderá fixar os devidos valores na liquidação da sentença. Nesse contexto, o acórdão regional, ao limitar o valor da condenação aos montantes indicados na petição inicial, violou o art. 840, § 1º, da CLT. Recurso de revista conhecido e provido.’ (RR-1001273-21.2022.5.02.0462, 6ª Turma, Relator Ministro Antonio Fabricio de Matos Goncalves, DEJT 11/11/2024)



    Com efeito, os valores indicados na petição inicial devem ser considerados como estimativa das pretensões deduzidas, sendo que a apuração do valor da condenação deve ocorrer em liquidação, não havendo o que se falar em limitação aos valores elencados na exordial. 



    Nego provimento.” (eDoc. 5)



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    Como se vê, o Tribunal reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo em que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467/2017, isto é, na parte em que consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, concluindo que “os valores indicados na petição inicial devem ser considerados como estimativa das pretensões deduzidas, sendo que a apuração do valor da condenação deve ocorrer em liquidação, não havendo o que se falar em limitação aos valores elencados na exordial”.



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.



    Assim, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tal parâmetro.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente